Tribunal: TJMT
Processo: 1005051-60.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005051-60.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Custodio Tavares dos Passos (RECORRENTE), MARIO FRANCISCO MARQUES - CPF: 116.010.601-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Aldivino Ferreira dos Santos (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CUSTODIO TAVARES DOS PASSOS - CPF: 248.012.401-00 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– RÉU QUE TERIA AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS QUE INDICAM QUE O RÉU AGIU IMBUÍDO DE
ANIMUS NECANDI
–MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –

IN DUBIO PRO SOCIETATE –
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL
–
CIRCUNSTÂNCIA QUE ENCONTRA RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS –
NECESSIDADE DE
SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu agiu dolosamente, inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal seguida de morte, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

Apenas as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas da decisão de pronúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Custódio Tavares dos Passos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação penal n. 1047-85.2008.8.11.0021 – Código 21686, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (CP, art. 121, § 2º, inciso II), determinando a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição sumária pela incidência da legítima defesa. Subsidiariamente, postulou a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal seguida de morte e, em última análise, a exclusão da qualificadora do motivo fútil (Id. 81149951, pp. 144-151).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pelo recorrente, postulando a manutenção da decisão de pronúncia, em todos os seus termos (Id. 81149956).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão impugnada (Id. 81149957).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 82681495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 29 de dezembro de 2006, por volta das 19 horas, na Fazenda Ellus, localizada na zona rural do Município de Cocalinho/MT, agindo com intenção homicida, o acusado
Custódio Tavares dos Passos
efetuou um disparo de arma de fogo contra Aldivino Ferreira dos Santos, causando-lhe sério ferimento que se mostrou suficiente para provocar a sua morte.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Segundo apurou na data e hora acima mencionados, próximo ao refeitório da referida fazenda, o denunciado discutiu com a vítima e passou a lhe xingar e a agredir fisicamente com socos, momento em que a vítima, procurando se defender, golpeou o denunciado com uma lanterna, a qual trazia consigo.

Após ser golpeado, o denunciado disse que iria pegar sua arma, o que de fato fez, dirigindo-se, ato contínuo, em direção da vítima, a qual procurou fugir, rodeando a casa, indo ao encontro das testemunhas Lourival Aguiar Gomes e Hilton dos Santos Paesa. Contudo, o denunciado perseguiu a vítima, dizendo às testemunhas que caso não se afastassem também morreriam. As testemunhas então correram, momento em que a vítima foi alvejada pelo disparo, sem chance de defesa, apesar da esposa da vítima, que tudo presenciava, implorar para que o denunciado não matasse seu marido, pai de uma criança recém-nascida. O denunciado atirou ainda na presença da filha de quatro anos da vítima.

Após alvejar a vítima, a qual faleceu minutos depois, o denunciado permaneceu normalmente no local. As testemunhas então procuraram socorrer a esposa da vítima e suas crianças, levando-as de carroça, juntamente com o corpo da vítima, até as margens do Rio Araguaia, onde, de canoa, seguiram para a cidade de São Miguel do Araguaia, no estado de Goiás.

Infere-se dos autos que o denunciado agiu impelido por motivo fútil, eis que atirou na vítima em razão desta dizer que iria providenciar o jantar (...)
” (Id. 81148499, pp. 1-4).

Diante desses fatos, o acusado Custódio foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil (CP, art. 121, § 2º, inciso II), e, encerrada a instrução processual atinente à primeira fase procedimental, foi pronunciado nos termos da denúncia.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando a incidência da causa excludente de ilicitude da legítima defesa, visto que o acusado foi atacado pela vítima, motivo pelo qual requereu a sua absolvição sumária, nos termos do art. 415 do CPP.

Conveniente ressaltar, num primeiro momento, que a pronúncia é a decisão de admissibilidade da acusação, exigindo apenas
prova da materialidade
do crime e
indícios da autoria delitiva
(CPP, art. 413).

Na hipótese dos autos, constata-se que a materialidade está satisfatoriamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id. 81148499 – pp. 9-12), pelo laudo de exame cadavérico (Id. 81148499 – pp. 15-18), pela prova testemunhal (Id. 81148499 – pp. 28-29), pelos termos públicos de declaração (Id. 81148499 – pp. 31-32, 33-34) e pelo interrogatório do acusado (Id. 81148499 – pp. 19-20; relatório de mídia de Id. 81148497).

Quanto aos indícios de autoria, verifico que, ouvido na fase inquisitiva, o acusado
Custódio Tavares dos Passos
afirmou que foi agredido por Aldivino em razão de uma discussão acerca de quem deveria fazer o jantar e, ao perceber que ele se armou com um pedaço de pau, o acusado pegou a espingarda e atirou contra a vítima, senão veja-se:

“
(...) Que no dia 29.12.2006 por volta das 19:00 horas ocorreu um desentendimento entre o interrogado e a vítima Aldinivo Ferreira dos Santos; Que o interrogado e a vítima trabalhavam como vaqueiros na Fazenda Elus, na cidade de Cocalinho, no estado de Mato Grosso; Que o interrogado disse à vítima para eles fazerem a janta, pois as mulheres estavam com recém-nascido e não estavam em condições de fazer comida; Que a vítima respondeu ao interrogado que não iria fazer e disse que a obrigação era da esposa do interrogado; Que o interrogado saiu de perto e disse para a vítima “então a gente fica sem janta”; Que a vítima repetiu de novo para o interrogado que a obrigação é de sua esposa; Que o interrogado foi virar para conversar com a vítima só sentindo a pancada no rosto, porém não viu o objeto usado para lhe acertar; Que o interrogado então entrou para dentro da casa e escutou uma voz dizendo “sai daí” e viu a vítima indo em sua direção com um pau na mão; Que o interrogado foi até o quarto da casa e pegou uma espingarda calibre 20 e atirou na vítima, porém não lembra onde acertou a vítima; Que no outro dia a noite o interrogado ficou sabendo que a vítima foi a óbito (...)
” (Id. 81148499, pp. 19-20).

Em juízo, o acusado Custódio confirmou que houve um desentendimento entre ele e Aldivino e que foi atacado com uma lanterna. Narrou que, ao perceber que o ofendido estava armado com um pedaço de pau, apossou-se de uma espingarda e atirou uma única vez, pois acreditava que a vítima iria matá-lo (relatório de mídia de Id. 81148497).

Em contrapartida, ouvida na fase inquisitiva, a testemunha
Rosilda da Silva Gomes
, esposa do ofendido Aldivino, relatou que a confusão foi causada pelo réu que avançou sobre a vítima. Para se proteger, o ofendido acertou o agressor com uma lanterna, momento em que, enfurecido, o recorrente entrou no quarto e voltou com a espingarda em punho, atirando contra seu esposo:

“
(...) Que no dia 29 de dezembro de 2016, por volta das 19h o marido da depoente Aldivino Ferreira dos Santos se desentendeu com o senhor Custódio Tavares dos Passos; Que o seu marido foi vítima de homicídio na fazenda Ellus, município de Cocalinho-MT, crime cometido por Custódio Tavares dos Passos; Que a mulher do autor do homicídio, vulgo “Lika” disse à vítima não iria fazer comida para eles; Que Custódio foi até a vítima e perguntou se ele estava cassando confusão por causa de comida; Que seu marido então respondeu que não estava cassando confusão; Que o autor do homicídio Custódio xingou a vítima de “filho de uma égua, desgraçado”, que marido da depoente saiu caminhando, momento em que Custódio foi em direção dele, dando murros; Que a vítima como estava com uma lanterna mão se defendeu dando uma lanternada em Custódio; Que a depoente escutou Custodio dizer que iria pegar a arma de fogo; Que seu marido Aldivino rodeou a casa e foi em direção a Ailton e Bananal; Que Custódio foi atrás do marido da depoente com a arma na mão, dizendo para os outros peões que estavam perto “sai da frente senão eu vou matar mais gente”, que depois disso os dois rapazes saíram correndo, que o marido da depoente Aldivino ficou parado; Que a depoente começou a implorar para o Custódio não matar seu marido; Que Custódio colocou a arma no chão e ficou segurando no cano; Que a depoente então olhou para o lado e depois escutou o tiro e seu marido caído no chão; Que a depoente viu seu marido caído com um tiro na altura do ombro esquerdo; Que Custódio depois de ter matado o seu marido colocou a arma no chão e ficou andando na casa (...)
” (Id. 81148499, pp. 28-29).

Os relatos da esposa do ofendido foram confirmados pela testemunha
Lourival Aguiar Lemes
, que narrou a dinâmica dos fatos, deixando evidente que o réu se apoderou de uma espingarda com o intuito de matar a vítima, em razão de uma discussão, conforme se dessume do trecho a seguir reproduzido:

“
(...) Que trabalhava na Fazenda Ellus, no município de Cocalinho/MT como vaqueiro, sendo que no dia 29.12.2006, por volta das 19h, encontrava-se na trabalhando na referida Fazenda e após a jornada de trabalho dirigiu-se ao refeitório, com o intuito de fazer a sua refeição, ocasião em que ouviu a conversa entre a senhora ROSILDA DA SILVA GOMES e o senhor ALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS, este disse à sua mulher que iria procurar acomodações para a mesma e para as crianças e logo após providenciaria o jantar, nesse momento o Sr. CUSTODIO TAVARES PASSOS em tom agressivo disse “o que está acontecendo aí” e de imediato veio agredindo o Sr. ALDIVINO e este revidou a agressão jogando uma lanterna acertando o olho do agressor, neste ato o declarante e o Sr. Hilton dos Santos Paes postaram-se entre ambos e tentaram acabar com o desentendimento pedindo aos mesmos que se acalmasse e não foram atendidos. O Sr. CUSTÓDIO imediatamente saiu do local dizendo que iria pegar uma espingarda para matá-los, neste ato o declarante, o Sr. Hilton e o Sr. ALDIVINO saíram do local tentando esconderem-se, mas o Sr. CUSTÓDIO retornou imediatamente com uma espingarda em punho, não dando tempo para que os mesmos empreendessem a fuga. O sr. ALDIVINO escondeu-se atras de uma capa nesse momento sua filha de 4 anos o seguiu chamando “papai” e esse a pediu que saísse do local ocasião em que o Sr. CUSTÓDIO ouviu e deu um tiro em direção ao Sr. ALDIVINO, acertando-o na altura do ombro, e em poucos minutos veio a falecer, no ato do tiro o declarante estava a mais ou menos uns dez metros dos mesmos. Após efetuar o tiro o Sr. CUSTÓDIO permaneceu no local sem, contudo, ameaçar o declarante; o DECLARANTE e o Sr. Hilton dos Santos Paes, na iminência de prestarem socorro à vítima e seus familiares, de posse de uma carroça da fazenda, transportou o corpo juntamente com a Sra ROSILDA DA SILVA GOMES, sua filha de 4 anos e um bebê recém-nascido, até a margem do Rio Araguaia, atravessando o rio via canoa, entregando-os a Funerária que já estava no local aguardando
” (Id. 81148499, p. 31).

No mesmo sentido, a testemunha
Hilton dos Santos Paes
confirmou na fase inquisitiva que, após um entrevero com Aldivino, o recorrente Custódio foi até o quarto e buscou uma espingarda, disparando contra a vítima, na presença de seus familiares (Id. 81148499, p. 33).

Nesse contexto, do exame apurado da prova produzida durante a instrução processual, verifico que é inconteste que o recorrente disparou contra o ofendido Aldivino, atingindo-o no ombro esquerdo, causando um grave ferimento que foi causa suficiente para a sua morte.

No entanto, o recorrente alega que agiu em
legítima defesa
, com o único intuito de repelir injusta agressão por parte do ofendido, que estava armado com um pedaço de pau, o que inviabiliza a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Juri.

Neste ponto, impera consignar que, para a absolvição sumária do acusado, o art. 415 do CPP exige a comprovação cabal da causa excludente de ilicitude, sobretudo porque, neste momento processual, a dúvida opera em favor da sociedade (
in dubio pro societate
).

Sobre o tema, trago à colação precedente desta colenda Câmara Criminal,
ipsis litteris
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO FÚTIL E COM RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] CONTRA A VÍTIMA EMERSON THIAGO SOARES PEREIRA E DO DELITO DE LESÕES CORPORAIS EM DESFAVOR DA VÍTIMA JOSÉ DA ROCHA PEREIRA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA RAZOÁVEL – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – MEDIDA EXCEPCIONAL – INOCORRÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA EXCLUÍDA EX OFFICIO.
Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa ou a ausência do animus necandi, é de se manter a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
. É inviável a subtração do Conselho de Sentença da análise da qualificadora do motivo fútil quando, à vista das provas existentes, não se mostrar extreme de dúvidas a impertinência dela. A ocorrência de vias de fatos entre o ofendido e o agente descaracteriza a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
” (TJMT – Recurso em Sentido Estrito n. 1001374-22.2021.8.11.0000, Primeira Câmaras Criminais, Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, DJe 7.5.2021) – destaquei.

Desse modo, conquanto a defesa sustente que o réu agiu com o único propósito de repelir injusta agressão da vítima, usando moderadamente dos meios disponíveis, pois Aldivino estava armado com um pedaço de pau, tal versão não encontra respaldo em nenhum elemento de prova produzido durante a primeira fase da instrução.

Além disso, ainda que a vítima tenha agredido ou ameaçado o recorrente,
não ficou plenamente comprovado que ele se utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir a suposta agressão, o que inviabiliza a absolvição na forma requerida.

Igualmente, no que se refere ao pedido de
desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte
, embora a defesa afirme que o recorrente não agiu imbuído de
animus
homicida, as testemunhas ouvidas na fase inquisitiva afirmaram que o réu advertiu que se alguém tentasse intervir também seria assassinado, o que indica a sua intenção de matar.

Logo, existindo elementos probatórios que corroborem com a tese acusatória, inviável a desclassificação da conduta, já que, como dito anteriormente, nesta fase processual vigora o princípio do
in dubio pro societate
(STJ – AgRg no AREsp n. 1.282.563/TO, DJe 24.8.2018).

Por fim, quanto à
exclusão da qualificadora do motivo fútil
, entendo que não se revela manifestamente improcedente, na medida em que a prova testemunhal assinala que o crime ocorreu em razão de uma discussão banal a respeito de quem deveria cozinhar, oportunidade em que réu e vítima se ofenderam e se agrediram mutuamente, situação inclusive corroborada pela confissão do acusado.

Portanto, a submissão do recorrente Custódio a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate
. 2. Impossibilidade de se admitir a pronúncia de acusado com base em indícios derivados do inquérito policial. Precedentes. 3. Por outro lado, na hipótese dos autos, a sentença de pronúncia foi calcada tanto em provas inquisitivas quanto em provas produzidas em juízo, não merecendo reforma, portanto, a decisão agravada. 4. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1363973/MT, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 30.4.2019) – destaquei.

Assim, não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa do recorrente, pois existem elementos suficientes que confirmam que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021